Tribunal: TJMT
Processo: 0007175-97.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007175-97.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR SCAPIN - CPF: 544.503.570-00 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCAIS – CABIMENTO – APELO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Deve-se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença prolatada em Ação Indenizatória proposta por
Valdir Scapin
em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN
, onde o Juiz julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.523,00 (dois mil quinhentos e vinte e três reais), e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID Num.3878995).

Nas razões recursais, o Estado alega excesso no valor fixado á título de honorários sucumbenciais, pugnado a redução ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID Num.3878999).

Contrarrazões ao ID Num.3879002, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa do ente estatal, e no mérito a manutenção do julgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID Num.5525562, manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação do apelante cinge-se tão somente ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios; pugnando pela sua redução, sob o argumento de que foram fixados de forma desproporcional e desarrazoada.

Razão assiste ao apelante.

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

No caso dos autos, incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o (parágrafo segundo).

Sendo assim, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve-se observar todo o trabalho despendido pelo causídico, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” a parte credora.

Levando-se em consideração a natureza da causa e todos aqueles outros parâmetros, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios, se mostra equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o valor arbitrado.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO – IDOSO DIAGNOSTICADO COM CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA MULTIARTERIAL GRAVE NA CONONÁRIA DIREITA – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU)–
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
– OBSERVÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, ART. 196). Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao ARTigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.
(N.U 0018278-38.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de reduzir a condenação honorária para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se incólume os demais fundamentos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020